Tribunal: TCU
Processo: 006.045/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de alteração de reforma, por superveniência de invalidez permanente, em que houve extensão ilegal da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militar já reformado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração da reforma do Sr. Sergio de Moura Pinto, concedido pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a alteração da reforma do Sr. Sergio de Moura Pinto, negando registro ao ato de número 884/2022 (peça 3); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Sergio de Moura Pinto, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.